Tribunal: TJMT
Processo: 1031922-09.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031922-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DONIZETE VIEIRA - CPF: 411.721.671-68 (APELANTE), URBANO SIMÃO DE FIGUEIREDO (APELADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA (APELADO), ELAINE PATRICIA DE FIGUEIREDO - CPF: 058.731.161-48 (ASSISTENTE), sara maria de arruda (ASSISTENTE), JUCILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), IVANETE FERREIRA DA COSTA LIMA - CPF: 017.449.791-11 (ASSISTENTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), RENAN FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 017.147.501-16 (APELADO), MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), URBANO SIMIAO DE FIGUEIREDO - CPF: 784.922.031-53 (APELADO), MARGARIDA FIGUEREDO DE ALMEIDA - CPF: 361.659.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL

–
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO
DE POSSE D
E 11 HECTARES DO IMÓVEL RURAL

–

COMPROVAÇÃO DA POSSE DE PARTE DA ÁREA – LIMITES DA RESIDÊNCIA
–

TURBAÇÃO
–

COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente
à
ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos artigos 567 do CPC/15, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

2.
A
usente a demonstração de posse da integralidade da área
(11 hectares)
, mas tão somente de parte da área onde está localizada a residência, bem como a ameaça de venda da integralidade da área, incluindo a parte que a apelante ocupa com a residência,
há que ser mantida a sentença que
julgou parcialmente procedente
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DONIZETE VIEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em face de
URBANO SIMÃO DE FIGUEIREDO e MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA,
tendo por objeto um imóvel rural na Estrada Chavier, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial Varjara, no Município de Acorizal/MT, assegurando a autora apenas na posse sobre a residência e seu entorno até a mata fechada, não utilizando como referência os títulos do INTERMAT expedidos em seu favor. Condenou o requerido Urbano Simão de Figueiredo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, mantendo-o suspenso em razão do benefício da gratuidade judiciária concedida.

Julgou improcedente o pedido de interdito proibitório formulado em desfavor de Margaria Figueiredo de Almeida, uma vez que a própria autora admitiu em audiência de instrução que Margarida nunca lhe ofereceu nenhuma ameaça. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, mantendo-o suspenso em razão do benefício da gratuidade judiciária concedida.

Alega a recorrente que ao julgar parcialmente procedente o pedido de interdito proibitório, a respeitável juíza
a quo
, ao limitar a proteção possessória da apelante à residência e seu entorno, desconsiderou a provada documental, títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT em favor da apelante, referentes às chácaras Beira Rio – Área B (3,4957 há) e outra área de 4,1763 há, totalizando 7,672 hectares, que comprovam o direito à apelante à posse da totalidade da área.

Aduz que a sentença de inventário atestou a partilha de 11 hectares entre os herdeiros, incluindo a apelante, no entanto, a regularização fundiária posterior revelou a existência de apenas 7,672 hectares.

Relata que o juízo singular embasa a sentença no depoimento do apelado que afirmou que os filhos da apelante venderam a área que lhe pertencia após o falecimento do seu cônjuge, irmão do requerido e que ainda permaneceria apenas a área que lhe restou onde fica a casa, contudo, tal alegação carece de comprovação documental, uma vez que nenhum contrato de compra e venda foi apresentado nos autos.

Sustenta que a apelante comprovou sua posse ininterrupta do imóvel há mais de 13 anos, inclusive da parte da área onde não foi declarada a proteção possessória.

Narra que o esbulho restou comprovado, em razão das ameaças que a apelante sofre.

Afirma que todos os requisitos da ação possessória (interdito proibitório) estão demonstrados nos autos, de modo que a ação deve ser julgada procedente.

Ao final, punga pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença para reintegrar a apelante a totalidade da posse do imóvel objeto da lide.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 248580177, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MARIA DONIZETE VIEIRA

ajuiz
ou
a
Ação
de
Interdito Proibitório
em face de
URBANO SIMÃO DE FIGUEIREDO e MARGARIDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA,
alegando, em síntese, que
é possuidora do imóvel rural, localizado na Estrada
Chavier
, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial
Varjaria
, no
Município de Acorizal/MT, há mais de 13 (treze) anos e que aproximadamente no dia 17/08/2018, os requeridos começaram a molestar a sua posse,
sustentando que iriam vender o terreno e que ela não possui direito ao bem em questão
e que a parte onde ela se encontra não faz parte do quinhão do seu companheiro falecido.

Aduziu que
tem
o direito de habitação decorrente do
período que
conviveu com o Sr. Albano Simão de Figueiredo, já falecido
e que
possui uma declaração do INTERMAT certificando sua ocupação.

Postulou pela concessão da liminar,
a fim de que seja expedido mandado proibitório.

Ao final, requereu a procedência da ação
e a confirmação da liminar.

Citado
,
o requerido

Urbano Simão de Figueiredo P
adilha e Renan Figueiredo Padilha, este último na qualidade de terceiro interessado,
ofertaram
a contestação no ID nº

247532768
,
sustentando que a área pretendida na inicial não pertence à autora, mas teria sido cedida ao seu falecido
cônjuge para moradia. Afirmou que o terceiro interessado Renan Figueiredo Padilha
adquiriu o imóvel do requerido Urbano Simão, possuindo interesse no litígio, de modo
a
requer a sua admissão no feito como assistente.

Impugnação à contestação no ID nº
247532779
.

Citada a
requerida Margarida Figueiredo de Almeida
,
conforme
certidão de
ID nº
247532766
,
esta
deixou de apresentar resposta no prazo legal.

Intimadas
para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela prova documental e testemunhal (ID nº
247532783
), enquanto a parte requerida
requereu pela produção da prova testemunhal, além do depoimento pessoal das partes (ID nº
247532789
).

O feito foi saneado no ID nº
247532804
, ocasião em que foi decretada a revelia da requerida Margarida Figueiredo de Almeida, porém
,
se
m os efeitos
em razão
da contestação apresentada pelo corréu Urbano Simão de Figueiredo, fixados os pontos controvertidos,
determinada a produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais.

A a
udiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº
247532826
.

Razões finais apresentadas
pela parte autora no ID nº
247532831
.

A i. magistrada Dra. Adriana
Sant Anna
Coningham
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia
cin
ge-se em saber se a apelante comprovou os requisitos de procedência da ação de interdito proibitório, que recai sobre a
posse

de 11 hectares
d
o imóvel rural, localizado na Estrada
Chavier
, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial
Varjaria
, no
Município de Acorizal.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, frente
à
ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos artigos 567 e 568 c
/
c 561 do CPC
/15
, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.
Vejamos:

“Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
”

“Art. 568.
Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.
”

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

No caso, a apelante alega ser possuidora d
e 11 hectares do
imóvel rural, localizado na Estrada
Chavier
, Assentamento Águia, Chácara Beira Rio, Residencial
Varjaria
, no Município Acorizal, há mais de 13 (treze) anos e que os apelados começaram a molestar a apelante alegando que irão vender o terreno
.

Contudo, da análise dos autos
, não se vislumbra o exercício de posse
da apelante sobre a
totalidade
da área litigiosa
.

Isto porque
,
conforme
documento emitido pelo INTERMAT
,
registrado na matrícula do imóvel,
a apelante possui duas áreas denominadas Chácara Beira Rio – Área A de 4,1763 hectares e Chácara Beira Rio – Área B, com
3,4957 hectares, totalizando 7,672
hectares
, e não a totalidade de 11 hectares. Vejamos (ID nº
247532784
e
247532785
):

Além disso,
extrai-se do depoimento pessoal da apelante que seu falecido esposo havia recebido uma área em localidade diferente da atual residência
e mesmo na audiência não conseguiu esclarecer como exercia posse
de
11 hectares. Vejamos:

“
eu entrei
lá
mais meu marido,
irmão dos requeridos; ele estava com saúde, mas
aí
ficou doente e morreu;
aí eu fiquei
, continuei lá trabalhando;

Então
a Sra. entrou lá casada com
o irmão do Sr. Urbano?
Em tese essa
s
área
s
seria uma parte da
área da família dividida entre irmãos
, e a senhora está lá até hoje? SIM.

que
a
casa está numa área aberta, desmatada, que não tem nem um hectare e há um marco colocado pelo INTERMAT, mas na medição o INTERMAT precisou fazer um “desvio” para não incluir a área do requerido
e acab
ei
ficando com duas áreas menores; que o requerido reside no local desde o seu nascimento e nunca saiu dali.”
(ID nº
247532826
).

Co
rrobora, ainda, a prova
testemunhal
produzida no sentido de que
o requerido URBANO cedeu
a área a
seu irmão A
R
BANO,
marido da apelante para
construção da residência
.

É o que se colhe d
o depoimento da informante
Alice Alexandria de Figueiredo
que afirmo
u:

“
que
nasceu no local, e que a área era dos pais do réu, e que a parte de
Arbano
, era uma parte alta; que em razão da seca do córrego, que abastecia a casa de
Arbano
, Urbano cedeu a área a seu irmão para construção da casa, e que não se trata de um assentamento, mas sim a divisão de áreas ocupadas pela família há muitos anos e que a casa foi construída pelo INTERMAT”.
(ID nº
247532826
)

A
informante Carmelina Maria Almeida dos Santos em seu depoimento declarou:

“
que
conhece todas as partes e que cresceu na localidade, juntamente com a família de Urbano,
Arbano
e Margarida, e que é prima de Urbano; que quan
do
os pais de
Arbano
e Urbano faleceram, Urbano continuou residindo na área que seu pai morava, e que não houve uma divisão, e os herdeiros ficaram exercendo a posse conjunta sobre toda área, mas que
Arbano
morava na parte mais alta; que foi cedido depois um pedaço para
Arbano
pois na parte alta não tinha água
; que não há cercas, mas apenas marcos para divisão das áreas”.
(ID nº
247532826
)

A testemunha Cassimiro
Olimpio
de Jesus

afirmou em seu depoimento:

“
que o requerido reside no sítio
; que não é cercado, bem como que ali reside desde que nasceu, e os irmãos residiam ali, e que os irmãos dividiram recentemente a área, mas que antigamente todos moravam próximos; que após a divisão a casa da parte autora foi construída dentro das terras de Urbano, e que após a morte de
Arbano
irmão de Urbano, os filhos venderam a área que ocupavam na parte de cima do assentamento”.
(ID nº
247532826
)

A testemunha Sara Maria Arruda declarou:

“
que conhece o local onde a autora mora, sendo conhecido como assentamento água, e que a conheceu no ano de 2005, quando residia com o seu marido e seus filhos; que resido no local desde o ano de 2005, e que trata-se de um assentamento feito pelo Estado e
reside no assentamento Beira-Rio e que esteve no local por ser presidente do sindicato, e velou
o INTERMAT, e que a autora teria uma área de 11 hectares juntamente com o esposo
; que após o falecimento do esposo da autora, os irmãos começaram a pressioná-la para vender a área
”.
(ID nº
247532826
)

O conjunto probatório produzido foi suficiente para ratificar a tese do requerido
/
apelado
no sentido de
que
a apelante
não tinha a posse dos 11 hectares
da área rural
,
mas tão somente
os limites da residência
.

Por sua vez,
restou comprovad
a
a
turbação
à posse da apelante,
tendo em vista a ameaça de venda da integralidade d
a área, incluindo a parte que a apelante
ocupa com a residência, conforme comprova o
C
ontrato
Particular de Compra e Venda de Posse de Área Rural
juntado no ID nº
247532774
.

Dessa forma,
ausente a
demonstração d
e
posse
da integralidade da área
(11 hectares)
, mas
tão somente
de parte da área
onde está localizada a residência
,
bem como a ameaça
de
venda da integralidade da área,
incluindo a parte que a apelante ocupa com a residência,

a manutenção da sentença
que julgou parcialmente procedente a ação
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
. Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão d
o benefício da justiça gratuita
concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024